Tribunal: TJPA
Processo: 0017733-02.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017733-66.2011.8.14.0301
APELANTE: UNIMED BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NILZA AUREA SANTOS VAZ PESSANHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 3545059, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor de
NILZA ÁUREA SANTOS VAZ PESSANHA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 3747053)
, sustenta que acórdão embargado é omisso quanto ao fato de que a Lei nº 9.656/98 determina de maneira expressa que a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento nos limites de suas obrigações contratuais, ferindo gravemente o princípio da legalidade, o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, além de abrir perigoso precedente para que qualquer paciente que queira se tratar fora da rede credenciada assim o faça, onerando os demais contratantes, causando prejuízo irreparável aos planos de saúde, motivo pelo qual tencionou a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o vício apontado seja sanado, inclusive prequestionando-se a matéria aqui ventilada.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 3929237).

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prima facie
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, verifico a ausência de plausibilidade desta insurgência. Isso porque o que alega ser
omissão
, a parte embargante, nada mais é do que a mera insatisfação com o resultado da demanda, com nítido intento de rediscutir a matéria, pois questiona elementos de convicção expostos no provimento jurisdicional embargado,
atinentes à não aplicabilidade da
Lei nº 9.656/98
, matéria eminentemente jurídica, portanto.

Ora,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (Destaquei)

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (Destaquei)

Outrossim, tenho que o acórdão embargado serviu-se, amiúde, de expedientes argumentativos suficientemente claros à conclusão de que o recurso principal deveria ser desprovido.

O que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação do acórdão embargado, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

Derradeiramente,
não há que se falar em prequestionamento das matérias aqui ventiladas
, na medida em que tal fato depende diretamente da identificação dos elementos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o que não se afigura na espécie, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 631.240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que, ao contrário do alegado, não houve contestação de mérito por parte da autarquia previdenciária, que, aliás, sequer foi citada. 2. Acolhendo a orientação firmada pela Suprema Corte, de rigor o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário, no prazo de trinta dias, devendo o INSS decidir o pedido em até noventa dias. 3.
Os aclaratórios não podem ser acolhidos se não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nem mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1214758/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, mantendo incólume a decisão embargada, bem como
pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA, 18

de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 12/04/2021